Tribunal: TJDFT
Processo: 0747698-86.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0747698-86.2023.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: PAULO ROCHA MARTINS DA CUNHA DESPACHO Interpostos agravos em recurso especial e extraordinário pelo Distrito Federal (ID no 64689999 e 64690006), sobreveio manifestação do recorrido PAULO ROCHA MARTINS DA CUNHA (ID no 65225990), requerendo a desistência do mandado de segurança por ele impetrado. Dessa forma, com a desistência do mandamus, estão prejudicados os apelos constitucionais em razão da superveniente perda do objeto. Assim, certifique-se o trânsito em julgado e baixem-se os autos ao órgão julgador de origem. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010